Tribunal: STF
Processo: RE 1333260
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que julgou improcedente o pedido de recebimento de auxílio emergencial com base na Lei 13.985/20, assim ementado:
    “VOTO EM FORMA DE EMENTA. AUXÍLIO EMERGENCIAL. PAI MONOPARENTAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI N. 13.982/2020. SENTENÇA MANTIDA.
    1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido para o recebimento de cota dupla por ser pai provedor de família monoparental.
    2. A parte recorrente alega que a dupla cota do benefício não deve ter predileção por sexo, e, sim, predileção por família monoparental, onde apenas um genitor é responsável pela guarda e cuidado da prole, assim, o valor concedido em dobro teria o intuito atender a necessidade de subsistência do infante, vez que este não é elegível ao recebimento do auxílio. Argumenta que a Lei 13.985/2020 prevê que apenas a mulher provedora da família teria direito à cota dupla, mas essa restrição resulta no descumprimento de preceitos fundamentais, pois haveria discriminação quanto ao sexo do genitor, o que prejudica imensamente a subsistência da criança e de seu responsável. Sustenta que o Poder Judiciário deve atuar na promoção de direitos, principalmente o direito à vida e a dignidade da pessoa humana, aplicando-se ao caso o princípio da proporcionalidade. Afirma que se deve ponderar a aplicação de determinada norma ante a análise do caso concreto a ser discutido, uma vez que, embora o legislador tenha por objetivo promover uma legislação que ampare e administre todos os cidadãos sem distinção, o mesmo não pode prever a extensão da aplicação da norma, cabendo ao judiciário a melhor interpretação da norma feita pelo legislador para a aplicação diante do caso concreto..
    3. Não tem razão o recorrente, isto porque a Lei n. 13.982/20 concede apenas à mulher provedora de família monoparental o recebimento de cota dupla do auxílio emergencial, in verbis: ‘Art. 2º Durante o período de 3 (três) meses, a contar da publicação desta Lei, será concedido auxílio emergencial no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais ao trabalhador que cumpra cumulativamente os seguintes requisitos: I - seja maior de 18 (dezoito) anos de idade, salvo no caso de mães adolescentes; (Redação dada pela Lei nº 13.998, de 2020) II - não tenha emprego formal ativo; III - não seja titular de benefício previdenciário ou assistencial ou beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, ressalvado, nos termos dos §§ 1º e 2º, o Bolsa Família; IV - cuja renda familiar mensal per capita seja de até 1/2 (meio) salário-mínimo ou a renda familiar mensal total seja de até 3 (três) salários mínimos; V - que, no ano de 2018, não tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos); e VI - que exerça atividade na condição de: a) microempreendedor individual (MEI); b) contribuinte individual do Regime Geral de Previdência Social que contribua na forma do caput ou do inciso I do § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; ou c) trabalhador informal, seja empregado, autônomo ou desempregado, de qualquer natureza, inclusive o intermitente inativo, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) até 20 de março de 2020, ou que, nos termos de autodeclaração, cumpra o requisito do inciso IV.’ (...)§ 3º A mulher provedora de família monoparental receberá 2 (duas) cotas do auxílio.’
    4. Não cabe ao Judiciário interferir de forma direta e indiscriminada nas políticas públicas adotadas pelo Governo Federal. No caso em questão, apesar de constar no Projeto da Lei n. 13.998/20 a revogação do §3º do art. 2º, o Presidente da República o vetou, conforme as seguintes razões: ‘A propositura legislativa, ao ampliar o valor do benefício para as famílias monoparentais masculinas, ofende o interesse público por não se prever mecanismos de proteção às mães-solo, que se constituem a grande maioria das famílias monoparentais, em face de pleitos indevidos, e atualmente recorrentes, realizados por ex-parceiros que se autodeclaram provedores de família monoparental de forma fraudulenta, cadastram o CPF do filho, e impede, por consequência, a mulher desamparada de ter acesso ao benefício’.
    5. A justificativa de veto suso destacada apresenta pertinência e está de acordo com o objetivo de diminuir o desnivelamento da situação da mulher na sociedade, ao mesmo tempo em que vai ao encontro de vetores de execução de políticas públicas, que demonstram maior eficácia para a família quando direcionados às mães, que aplicam os recursos efetivamente em benefício da prole.
    6. Desta feita, do exame do dispositivo legal que prevê o pagamento em dobro do auxílio emergencial à mãe de família monoparental, não se identifica discrimen que represente violação à Constituição Federal, pois o critério adotado tem como finalidade justamente equacionar uma situação de desigualdade, proporcionando maior proteção às famílias chefiadas unicamente pelas mães.
    7. Não há reparos à sentença proferida, destacando-se o seguinte trecho: ‘Quanto ao pedido de pagamento de cota dupla por ser pai provedor de família monoparental, não cabe à autoridade judicial criar hipótese de recebimento do auxílio emergencial em oposição aos critérios legais, em simples respeito à sua competência democrático-constitucional. Não há flagrante inconstitucionalidade no art. 2º, § 3º, da Lei nº 13.982/20 que permita a modificação da decisão legislativa pelo Judiciário. A opção de priorizar o pagamento a mães chefes de famílias monoparentais não pode ser considerada discriminação ilegal do legislador; pelo contrário, é escolha fundada nas maiores discriminações sociais ainda suportadas pela população feminina, em especial na conciliação entre trabalho e vida doméstica. Conforme novamente demonstrado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD Contínua, do IBGE, as mulheres continuam recebendo por volta de 20% menos que os homens. A mesma pesquisa demonstra que as mulheres continuam exercendo atividades domésticas em proporção muito maior que os homens (https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9173-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-trimestral.html?edicao=27704&t=destaques).
    Além das diversas outras distinções de tratamento, esses fatores demonstram que o retorno das mulheres ao ambiente de trabalho durante ou após a presente pandemia será, em geral, mais dificultoso que o dos homens, uma vez que delas é demandada maior atenção às obrigações domésticas que os membros do gênero oposto. Assim sendo, a distinção de tratamento dada ao legislador não se enquadra como discriminação inconstitucional, vez que fundada em fatores sociais reais e objetivamente demonstrados. Deste modo, entendo não haver inconstitucionalidade no art. 2º, § 3º, da Lei nº 13.982/20, que prevê critério legítimo de definição dos beneficiários do auxílio emergencial. Por conseguinte, a pretensão autoral não pode ser acolhida.’
    8. Ante o exposto, deve a sentença ser mantida.
    9. Condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, atualizado, condicionada a execução da verba à prova de que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade à parte autora, extinguindo-se a obrigação no prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3º do CPC 2015.10. Recurso conhecido e desprovido.” (doc. eletrônico 8).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 1º, III e IV; 3º, III; e 5º, I, todos da mesma Carta.
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    O acórdão recorrido, longe de ignorar os negativos e preocupantes efeitos provocados pela pandemia da Covid-19, analisou o teor da Lei 13.982/2020 e assentou não caber ao Poder Judiciário interferir de forma direta e indiscriminada nas políticas públicas adotadas pelo Governo Federal, em relação aos requisitos legais para concessão de auxílio emergencial.
    Assim como o Tribunal de origem, esta Corte tem decidido no sentido de não caber ao Poder Judiciário estabelecer quais políticas públicas devem ser adotadas, muito menos, como neste caso, estabelecer os critérios para concessão do benefício em questão. Nesse sentido, vale ressaltar o julgamento proferido no Agravo Regimental na Suspensão de Segurança 5.363/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, quando este Tribunal assentou que
    “Agravos regimentais na suspensão de segurança. Insurgências que se voltam contra a sustação de efeitos de decisões regionais que, em regra, declararam a inexigibilidade parcial de tributos, alongando prazos para pagamento. Indevida intromissão na gestão da política tributária estatal. Risco de lesão à ordem e à economia públicas evidenciado. Agravos regimentais não providos. 1. Em tempos de pandemia, os inevitáveis conflitos entre particulares e o Estado, decorrentes da adoção de providências tendentes a combatê-la, devem ser equacionados pela tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre tendo por norte que não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado. 2. A suspensão da exigibilidade de tributos, ainda que parcial, e a dilação dos prazos para seu pagamento impostos por decisões judiciais implicam a desarticulação da gestão da política tributária estatal e acarretam sério risco de lesão à ordem e à economia públicas. 3. As decisões regionais são, ademais, dotadas de potencial efeito multiplicador, a recomendar a pronta suspensão de seus efeitos. 4. Agravos regimentais não providos.”(grifei)
    Por fim, o Plenário deste Supremo Tribunal, no julgamento do ARE 1.320.407-RG (Tema 1.146), reconheceu a ausência de repercussão geral da questão referente aos requisitos para concessão do auxílio emergencial, previstos na Lei 13.982/2020, reafirmando ser a controvérsia de índole infraconstitucional. A ementa do acórdão tem este teor:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-EMERGENCIAL PREVISTO NA LEI 13.982/2020. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. OFENSA À INAFASTABILIDADE JURISDICIONAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator